Tribunal: TJMT
Processo: 1009819-63.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1009819-63.2020.8.11.0000
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A
RECORRIDOS: ERICO PIANA PINTO PEREIRA E OUTROS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 71268478) interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 59518461):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DEFERIU O PROCESSAMENTO DA RJ DE PRODUTORES RURAIS NA CONDIÇÃO DE LITISCONSORTES – INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL HÁ MENOS DE DOIS ANOS – IRRELEVÂNCIA – DEMONSTRAÇÃO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REGULAR POR OUTROS MEIOS DE PROVA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O período de 2 (dois) anos elencado no art. 48 da Lei no 11.101/2005 refere-se à atividade econômica empresarial, que poderá ser comprovada por diversas formas e que a inscrição na Junta Comercial é obrigatória, prévia ao pedido recuperacional, mas não exige esse registro há mais de 2 (dois) anos”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1009819-63.2020.8.11.0000, Relator: Des DIRCEU DOS SANTOS, j. em 23/09/2020, p. 05/10/2020).
Opostos Embargos de Declaração (id 60867466), estes foram rejeitados no acórdão de 67737485.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de Agravo de Instrumento, interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A., manteve a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL de no 1000891- 12.2020.8.11.0037, distribuída por ÉRICO PIANA PINTO PEREIRA E OUTROS, deferiu o processamento da RJ dos produtores rurais na condição de litisconsortes por formarem um grupo econômico de fato.
O Recorrente alega violação aos artigos 489, II e §1°, IV, 1.022 e 1.025, do Código de Processo Civil, diante da omissão no exame das questões apontadas em sede de Embargos de Declaração, quais sejam, impossibilidade de formação de litisconsorte ativo unitário e indeferimento da recuperação judicial em relação à Recorrida Neiva Piovesan Pereira, por não comprovação da atividade rural e (ii) aos artigos 1o, 48, e 51, da Lei n. 11.101/05, bem como aos artigos 961, 966 e 967, todos do Código Civil, ao argumento de que para o empresário rural se beneficiar dos beneplácitos da Lei n. 11.101/2005 é necessário possuir prévia inscrição no registro mercantil por período igual ou superior a dois anos antes do pedido de recuperação judicial.
Recurso tempestivo (id 71380473) e preparado (id 71444979).
O pleito de efeito suspensivo foi indeferido na decisão id 71508959.
Contrarrazões no id 75939464.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC - Pressupostos satisfeitos
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, o Recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não teria analisado a arguição de impossibilidade de formação de litisconsorte ativo unitário, bem como a alegação de indeferimento da recuperação judicial em relação à Recorrida Neiva Piovesan Pereira, por não comprovação da atividade rural.
Ao examinar as razões recursais, observa-se que o aresto aparenta estar realmente omisso, porquanto o órgão julgador não se manifestou sobre a alegada inviabilidade de formação de litisconsórcio ativo unitário, cuja controvérsia foi devidamente suscitada nas razões do Agravo de Instrumento e reiterada nos Embargos de Declaração.
Além da provável omissão, nota-se que a expressa manifestação da matéria no acórdão é imprescindível à solução da lide.
Dessa forma, dou seguimento ao recurso, com fundamento no art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.